Tribunal: TJDFT
Processo: 0745867-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA A CONDUZI-LO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva, diante da presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.
2. No caso dos autos, a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública está demonstrada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, do qual se extrai a suposta prática de roubo em superioridade numérica – 03 (três) agentes –, sendo um deles uma menor de idade, cometido com violência real contra a vítima, motorista de aplicativo, que foi agredida com uma gravata e com um soco, que resultou na quebra de um dente e na perda dos sentidos da vítima. Após, a direção do veículo subtraído ainda teria sido entregue pelo paciente à menor de idade.
3. As circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da sua prisão preventiva em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.